Tribunal: TJSP
Processo: 2235914-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu a arguição de impenhorabilidade dos proventos da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba salarial, de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu a arguição de impenhorabilidade dos proventos da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade da verba salarial, de natureza alimentar, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Constrição que se revela cabível somente nos casos em que o débito exequendo decorrer de "prestação alimentícia" ou se o salário do devedor superar cinquenta (50) salários mínimos mensais, a teor do disposto no artigo 833, § 2o, do mesmo "Codex". Hipóteses excepcionais não verificadas no caso dos autos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*